Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702410-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA SIMAO D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator